Tribunal: TJBA
Processo: 8067270-81.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8067270-81.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: AUGUSTA MARIA DOS SANTOS Advogado(s): ELAINE LIMA DA SILVA, BARBARA CRISPINA BARBOSA MOREIRA APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):GUSTAVO SANTOS CISNE PESSOA, ADEVALDO DE SANTANA GOMES ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. IMÓVEL COMPROVADAMENTE DESABITADO. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA DE ESGOTO. CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POR DÉBITO PRETÉRITO. CONDICIONAMENTO DA RELIGAÇÃO AO PAGAMENTO DE DÉBITO INEXIGÍVEL. COAÇÃO CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença proferida pela Juíza da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida em face da EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar o restabelecimento do fornecimento de água no imóvel da autora e condenar a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais, mas indeferiu o pedido de restituição dos valores pagos a título de tarifas de esgoto sob fundamento de ausência de prova da desabitação do imóvel, bem como manteve a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes. A autora recorreu, alegando que apresentou provas documentais suficientes para demonstrar que o imóvel permaneceu desabitado entre 2008 e 2021 e que as cobranças questionadas eram indevidas. Defendeu, ainda, ter sido coagida a realizar o pagamento para obter a religação do serviço, o que justificaria a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente, bem como a exclusão de seu nome do SERASA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação suficiente da desabitação do imóvel para fins de isenção da cobrança da tarifa de esgoto; (ii) verificar a legalidade da exigência de pagamento de débito antigo para a religação do fornecimento de água, bem como a validade da cobrança realizada sob esse fundamento; (iii) determinar a possibilidade de repetição em dobro do valor pago indevidamente, a inexigibilidade dos encargos moratórios e a retirada da inscrição do nome da autora dos cadastros de inadimplência. III. RAZÕES DE DECIDIR A autora comprovou, por meio de faturas da concessionária de energia elétrica (Coelba), que o imóvel permaneceu sem consumo de energia entre 2012 e 2021, aliada à ausência de hidrômetro e ao corte físico da ligação de água, o que caracteriza situação de desabitação e inatividade do serviço. Laudos técnicos e relatórios de visita da própria EMBASA confirmam que o imóvel encontrava-se "sem hidrômetro", com ligação "cortada" e "desabitado", o que, conforme o art. 91, § 4º da Resolução AGERSA nº 02/2017, configura hipótese de isenção da cobrança de tarifa de esgoto. A cobrança realizada durante esse período fere o princípio da boa-fé objetiva e configura enriquecimento sem causa da concessionária, pois não houve efetiva prestação do serviço. O pagamento realizado pela autora (R$ 1.044,47) foi efetuado sob coação, com o objetivo de obter a religação de serviço essencial, prática reiteradamente rechaçada pela jurisprudência do STJ, que entende como ilegal a interrupção do fornecimento de água por débito pretérito. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da tese fixada pela Corte Especial do STJ no EAREsp 676.608/RS, é devida a restituição em dobro do valor pago indevidamente, uma vez que não houve engano justificável por parte da concessionária e o pagamento ocorreu após a modulação temporal fixada pelo STJ (30/03/2021). Sendo ilegítima a cobrança principal, os encargos moratórios lançados posteriormente (R$ 484,40 e R$ 1.732,96) são igualmente inexigíveis, por ausência de obrigação originária válida. A inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, fundada em dívida inexigível, configura prática abusiva, nos termos do CDC, tendo seus efeitos reparatórios já reconhecidos na sentença, por meio da condenação da ré ao pagamento de danos morais (R$ 4.000,00), valor que permanece inalterado, ante a ausência de recurso da parte ré. A procedência integral dos pedidos formulados na petição inicial impõe a redistribuição do ônus sucumbencial, com condenação da ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor total da condenação, conforme art. 85, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A concessionária de serviço público não pode cobrar tarifa de esgoto de imóvel comprovadamente desabitado, sem hidrômetro e com fornecimento de água suspenso. O pagamento de débito antigo como condição para religação de serviço essencial caracteriza coação e enseja restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Encargos moratórios oriundos de dívida ilegítima são inexigíveis, e a negativação com base em débito inexistente configura prática abusiva. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8067270-81.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante AUGUSTA MARIA DOS SANTOS e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .